Tribunal: TJES
Processo: 5051481-06.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051481-06.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM PROCESSO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação autônoma, por entender que o pedido de cumprimento de decisão antecipatória deveria ter sido formulado nos autos originários nº 5011487-05.2023.8.08.0024, nos quais já havia sido deferida a tutela de urgência.

O apelante sustenta a existência de decisão anterior determinando a transferência provisória da propriedade registral do veículo e requer a manutenção da ação autônoma para efetivar a ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o ajuizamento de ação autônoma para cumprimento de tutela provisória anteriormente deferida em outro processo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de contraditório, tendo em vista que o vício apontado (inadequação da via eleita) não é sanável.

O parágrafo único do art. 297 do CPC estabelece que a efetivação da tutela provisória observará as normas do cumprimento provisório da sentença, o que implica a formulação do pedido no mesmo processo em que deferida a tutela.

O modelo de processo civil brasileiro consagra o sincretismo processual, com concentração das fases de conhecimento e execução na mesma relação processual, o que veda o ajuizamento de ação autônoma para cumprimento de decisão antecipatória proferida nos autos originários.

Ausente interesse processual, mostra-se inadequada a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há interesse processual para o ajuizamento de ação autônoma com o objetivo de efetivar tutela provisória já deferida em outro processo judicial. 2. O pedido de cumprimento de decisão deve ser formulado nos próprios autos em que proferida, conforme previsto no art. 297, parágrafo único, do CPC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5051481-06.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
Advogado do(a) APELANTE: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478-A
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

O apelante sustenta que, nos autos nº 5011487-05.2023.8.08.0024, foi deferida a antecipação da tutela, determinando que o DETRAN/ES transferisse provisoriamente a propriedade registral do veículo marca Fiat, modelo Toro, chassi 98822611XJKB71669, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

O magistrado de origem indeferiu a petição inicial por considerar inadequado o ajuizamento de processo autônomo, uma vez que tais requerimentos poderiam e deveriam ser deduzidos nos próprios autos em que deferida a tutela de urgência.

Pois bem. Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença.

Antes de tudo, não há se falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, tendo em vista que o vício da inadequação da via eleita, como decidido pelo magistrado de origem, não poderia ser sanado. Logo, seria desnecessária a prévia intimação da parte.

Quanto à questão de fundo, o parágrafo único do art. 297, do CPC estabelece que a efetivação da tutela provisória observará, no que couber, as normas do cumprimento provisório da sentença. Por sua vez, o art. 522 do mesmo diploma dispõe que o cumprimento provisório será requerido por simples petição dirigida ao juízo competente.

Sendo assim, o CPC consagra o modelo do sincretismo processual, que busca concentrar no mesmo processo o conhecimento e a execução das decisões nele proferidas, evitando multiplicidade de demandas e assegurando maior economia e celeridade.

Nesse contexto, o pedido de cumprimento da decisão antecipatória deveria ter sido formulado nos próprios autos nº 5011487-05.2023.8.08.0024, e não em processo apartado, como fez o apelante. A via eleita, portanto, mostra-se inadequada, inexistindo interesse processual para justificar a presente demanda.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.